Tribunal: TJDFT
Processo: 0012319-85.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0012319-85.2015.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAREN VANESSA CUPERTINO, JOANA MONICA MARIA ANDRADE DE MELO E SILVA, MELISSA MOREIRA MARTINELLI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que a douta Promotoria de Justiça apresentou manifestação (ID 19148469), requerendo a intimação das defesas técnicas para se manifestarem a respeito da certidão de ID 18207353, referente à conformidade da digitalização dos presentes autos. Entretanto, verifica-se que a 2a Turma Criminal realizou a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça e a intimação das demais partes para atestarem a conformidade da digitalização realizada dos autos físicos, nos termos da Portaria Conjunta no 83 de 14/08/2019, disponibilizando o referido ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico - DJe, em 31/07/2020 (IDs 18278176 e 18278411). Impende destacar que, em consulta aos expedientes dos autos eletrônicos, constam as ciências da disponibilização da conformidade pelas Defesas técnicas das rés (Caren - certidão no 2133723; Joana - certidão no 2133724; e Melissa - certidão no 2133725), bem como do Ministério Público por intermédio do Procurador de Justiça, Dr. André Luiz Cappi Pereira (certidão no 2133722). Além disso, consta a ciência expressa realizada pelo Procurador de Justiça, Dr. Moises Antônio de Freitas, no ID 18219376. Ademais, a 2a Turma Criminal lavrou certidão informando que as defesas técnicas foram devidamente intimadas para se pronunciarem a respeito da conformidade da digitalização dos autos físicos, por intermédios dos advogados que as representam (ID 19355376). Ressalta-se que, em atenção aos artigos 15-A e 15-B, da Portaria Conjunta no 24 20/02/2019, o processo físico permaneceu disponível no cartório para que as acusadas e seus defensores pudessem suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação. Assim, uma vez que tanto o membro do Ministério Público quanto as Defesas técnicas tomaram conhecimento da digitalização dos autos físicos e não apresentaram qualquer manifestação contrária à conformidade dos autos eletrônicos, nada há que se prover quanto a esse ponto. Todavia, caso a douta Promotora de Justiça verifique alguma inconsistência ou divergência na digitalização dos autos físicos, requer-se a manifestação para que este Relator tome as providências cabíveis, nos termos do artigo 15-B, § 4o, da Portaria Conjunta no 24 20/02/2019. Ultrapassada estas questões, passa-se ao saneamento do processo. Inicialmente, cumpre informar que a Defesa da ré Melissa Moreira Martinelli interpôs recurso de apelação, acompanhado das devidas razões recursais, na primeira instância (ID 17495902), sendo que o Ministério Público já apresentou as respectivas contrarrazões (ID 17495908). De outro modo, as Defesas das rés Caren Vanessa Cupertino e Joana Mônica Maria Andrade de Melo e Silva optaram por apresentar as razões recursais perante o Tribunal de Justiça, com base no artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, o que foi realizado conforme se verifica dos IDs 17497216 e 17497233. Ocorre que, posteriormente, a Defesa da ré Caren Vanessa Cupertino aditou as razões recursais apresentadas, juntando documento com conteúdo superveniente à sentença condenatória (IDs 17497244 e 17497245), contudo, não foi oportunizado a vista deste documento ao Ministério Público de 1o Grau e tampouco às Defesa da demais rés. Dessa forma, para evitar qualquer alegação futura de nulidade e para observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser disponibilizada a vista deste aditamento e do documento anexo às demais partes do processo. Diante do exposto, determino: 1) a intimação das Defesas técnicas das rés Joana Mônica Maria Andrade de Melo e Silva e Melissa Moreira Martinelli para, caso entendam necessário, se manifestarem a respeito do documento novo apresentado em aditamento às razões recursais pela Defesa da Ré Caren Vanessa (IDs 17497244 e 17497245), no prazo comum de 08 (oito) dias; 2) em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público a fim de tomar ciência dos documentos constantes dos IDs 17497244 e 17497245 e apresentar contrarrazões aos recursos de apelação interpostos pelas rés Caren Vanessa Cupertino e Joana Mônica Maria Andrade de Melo e Silva, bem como sobre eventuais novas manifestações das Defesas de Joana e Melissa sobre a documentação juntada por Caren. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator